Tribunal: STF
Processo: ARE 1469233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA RESERVADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA POR LAUDO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Tendo a candidata apresentado dois laudos médicos atestando ser portadora de deficiência física, um deles emitido por órgão do próprio Estado, resta comprovado o seu direito a participar de concurso público concorrendo às vagas destinadas a esse segmento. 2) A participação em concurso público concorrendo às vagas reservadas a deficientes físicos está regulamentada no Decreto nº 9.508/2018. 3) Não tendo o Estado do Amapá produzido qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, deve ser mantida a sentença. 4) Apelação conhecida e não provida.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a Apelada produziu prova de que é deficiente física, bem como que sua deficiência se enquadra nos critérios definidos no Decreto nº 5.296/2004.



    O referido decreto n? 5.296/2004 “regulamenta as Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”, mas não faz qualquer menção ao direito de concorrer a vagas reservadas em concursos públicos para pessoas deficientes.



    O Edital do Concurso apontou a necessidade do atendimento da deficiência aos fatores elencados no art. 4º, inciso Il, do Decreto n? 3.298/1999 para o reconhecimento do direito à concorrência das vagas reservadas para portadores de deficiência.



    Entretanto, essa norma não mais regulamenta a inscrição de candidatos em concursos públicos na condição de deficientes, uma vez que seus artigos 37 a 43, que tratavam da matéria, foram revogados pelo Decreto nº 9.508/2018, o qual simplesmente prevê, em seu art. 3º, inciso IV, que o candidato deverá apresentar comprovante da condição de deficiência, nos termos do disposto no $ 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, cuja redação é a seguinte:



    [...]



    Ocorre que não se pode ter como razoável a adoção de critério baseado em legislação revogada, o que violaria o princípio da legalidade que deve nortear a Administração Pública. Verifica-se que a Apelada comprovou sua condição de deficiente com dois laudos, firmados por médicos diferentes, e um deles emitido pelo próprio Apelante através de órgão que tem como foco a saúde do trabalhador.



    [...]



    Portanto, comprovado pela Apelada a sua condição de deficiente física, e não comprovando o Estado do Amapá qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito postulado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente